Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722892-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA, VERA LUCIA LEOPOLDINO OLIVEIRA EMBARGADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA, VERA LUCIA LEOPOLDINO OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, VERA LUCIA LEOPOLDINO OLIVEIRA e TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, contra acórdão de ID – 29902573. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30181844 e 30185491. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se VERA LUCIA LEOPOLDINO OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e BANCO DO BRASIL SA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator